Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-05.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
(N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026186-05.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c consignação em pagamento, indenização por materiais e morais
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a casa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
“a decisão proferida não considerou as robustas provas da Apelada, vez que o conjunto probatório coligido, aponta a ocorrência de manipulação dos dados da autora, ora Apelante, com único intuito de obter vantagens ilícitas – vez que a Autora NUNCA REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO DE SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO – MUITO MENOS RECEBEU SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO e NUNCA anuiu qualquer contrato”
(sic)
.

Ressalta que o crédito de origem fraudulento consta depositado em juízo, defendendo ser vítima de fraude e golpe.

Assevera, ainda, que no
“contexto fático e documental apresentado na petição inicial, evidencia que a Autora, ora Apelante não apresentou relatos falsos, não baseou suas alegações em meras suposições, não alterou documentos, não depôs contra os bons costumes ou honra de quem quer que seja, enfim, não há elementos na petição inicial que indiquem que a Autora está se “aventurando” judicialmente”
(sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e declarar a inexistência da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC, repetição indébito a todos os descontos realizados, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$10.000,00), além das custas e honorários advocatícios na importância de 20% (Id. 154640708).

O apelado ofertou as contrarrazões, suscitando a preliminar de litispendência/coisa julgada, uma vez que a parte apelante ajuizou várias ações sobre o mesmo contrato de cartão de crédito. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, bem como a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé (Id. 154640711).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
154683680
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c consignação em pagamento, indenização por materiais e morais
,
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que não celebrou qualquer contratação de empréstimo consignado, contudo, houve crédito de origem fraudulenta na conta corrente em 29/07/2019 no valor de R$900,00 (novecentos reais).

Continuou relatando que
“procurou a agência local do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que forneceu o extrato de empréstimos consignados, sendo surpreendida com a existência de empréstimos consignados em seu benefício com o concessor Banco BMG S/A”
(sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como a condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Por sua vez, a instituição recorrida, em sede contrarrecursal, invoca a preliminar de l
itispendência/coisa julgada, em virtude de a autora já ter discutido em outras ações o mesmo contrato objeto desta lide.

Pois bem. Cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nos termos do artigo 337, VI, § 3°, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) VI - litispendência;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que há uma barreira instransponível para adentrar no mérito do apelo propriamente dito.

Isso porque, ainda que não constatado pelo próprio magistrado singular, há evidente e inequívoca reprodução de ação, contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de modo a caracterizar o instituto da litispendência.

A propósito, a tríplice identidade acima mensurada pode ser sintetizada da seguinte forma:

- Processo nº. 1014262-88.2019.8.11.0001 foi ajuizada em 28/10/2019, distribuído e julgado no 8º juizado, no qual, a autora alegou ter sido vítima de fraude, com realização de empréstimo indevido em seu nome, e consequentemente, cobrança no seu benefício previdenciário no valor de R$2.567,29 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) = referida demanda foi julgada parcialmente procedente (19/11/2020 – transitado em julgado), condenando a instituição bancário ao pagamento de danos morais (R$3.000,00), acrescidos de juros e correção monetária;

- Processo nº 1005851-62.2021.8.11.0041 foi ajuizada em 25/02/2021, distribuído e julgado na 7ª Vara Cível de Cuiabá, no qual a autora alegou ter sido vítima de fraude, com existência de um suposto cartão de crédito/empréstimo consignado em seu nome, com desconto no seu benefício previdenciário no valor de R$137,33 (cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos) = referida demanda foi julgada improcedente (13/02/2022 – transitado em julgado);

- A presente ação (nº 1008106-16.2021.8.11.0001) foi ajuizada em 26/02/2021, distribuído e julgado no 5º Juizado Especial, no qual a autora igualmente alegou ter sido vítima de fraude, com realização de empréstimo indevido em seu nome, e consequentemente, cobrança no seu benefício previdenciário no valor de R$142,73 (cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), nominado por “reserva de margem consignável (RMC) = este processo foi julgado parcialmente procedente (30/05/2022 – transitado em julgado), condenando a instituição bancária ao pagamento de danos morais (R$2.000,00) e danos matérias (R$2.264,50), acrescidos de juros e correção monetária.

Todas as ações foram ajuizadas por
Maria Aparecida Lopes Gonçalves
, e causa de pedir relaciona-se a declaração de inexigibilidade de débito, referente ao mesmo contrato, qual seja, o de nº. 9544060.

Para melhor elucidação, verifica-se que o valor alegado no primeiro processo (nº 1014262-88.2019.8.11.0001), qual seja, R$2.567,29 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), consta no id. 154640688 – pág. 23.

Já o processo nº 1008106-16.2021.8.11.0001, a alegação de cobrança indevida era no valor de R$142,73 (cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), o que também é verificado no extrato da fatura id. 154640688 ex. 36.

Por fim, quanto ao valor supostamente indevido destes autos, qual seja, R$900,00 (novecentos reais), verifica-se no id. 154640688 – pág. 21 a solicitação de saque.

Dessa forma, sem entrar no mérito de cada processo julgado, verifica-se que a parte autora já recebeu, ao todo, a quantia de R$7.264,50 (sete mil, e duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao mesmo contrato (nº. 9544060). Sendo certo que a mesma poderia ter discutido tudo somente em uma demanda.

Logo, caracterizado está a litispendência, nos moldes do artigo 337, § 2º e 3º do CPC, face a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre o presente e os processos de nº. 1014262-88.2019.8.11.0001 e 1005851-62.2021.8.11.0041.

Assim, o CPC em seu artigo 485, inciso
V, disciplina a consequência da reprodução de nova lide
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
”

(N.U 1023112-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
”
(N.U 0001589-86.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Por fim, há de ser lembrado que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação de inúmeras ações, referente ao mesmo fato – não contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito –, aliado aos documentos juntados pela apelante, é inegável a sua pretensa má-fé. Vejamos, a título de exemplificação:

Esse, como outros documentos, tais como os de ids. 154638648, 154638647, 154638646, 154638646, demonstram que a parte apelante ‘tampou’/’ocultou’ informações que poderia levar a ser reconhecida a litispendência nos outros processos.

Demonstrando, assim, que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.
(N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

(grifei).

Diante do exposto,
reconheço a LITISPENDÊNCIA
, ante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, existentes entre esta ação citadas, nos termos do artigo 337, § 2º e 3º do CPC, razão pela qual anulo a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, via de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, mantendo, contudo, a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, respeitada a regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
. E,

de ofício
, condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 10
% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023